Tribunal: TJES
Processo: 0024893-19.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de estelionato, consistente na contratação fraudulenta de empréstimo consignado mediante uso de documentação falsa, sem que houvesse vínculo contratual legítimo com a instituição financeira.

2)
A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e determinou a restituição dos valores descontados, simples até 30/03/2021 e, após esse marco, em dobro, com atualização pela SELIC desde o pagamento indevido, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro na celebração de contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, nos termos do Tema Repetitivo 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ, sendo configurado fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária.

5)
É dever do banco adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes, cabendo-lhe verificar a regularidade e idoneidade das transações, conforme orientação firmada no REsp n. 1.995.458/SP e no REsp n. 2.052.228/DF.

6)
Comprovada a ausência de vínculo contratual e a falha na prestação do serviço bancário, está caracterizada a má prestação do serviço nos termos do CDC, legitimando a devolução dos valores descontados indevidamente.

7)
A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do EAREsp 676.608/RS, bastando que a cobrança se mostre contrária à boa-fé objetiva, independentemente da presença de má-fé.

8)
A indenização por danos morais é cabível quando o consumidor sofre abalo emocional e comprometimento de sua integridade psíquica em razão de descontos indevidos e da conduta inadequada do banco, ultrapassando o mero aborrecimento, conforme entendimento firmado no REsp n. 2.015.732/SP.

9)
O valor arbitrado em R$ 3.000,00 atende ao método bifásico adotado pelo STJ, sendo compatível com precedentes análogos do TJES em casos de fraude bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo, por se tratar de fortuito interno vinculado ao risco da atividade.

2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando verificada a cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

3. A indenização por danos morais é cabível quando a fraude e a conduta omissiva da instituição financeira causam abalo à integridade psíquica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.12.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.6.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024893-19.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALTEMIR DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de estelionato, consistente na contratação fraudulenta de empréstimo consignado mediante uso de documentação falsa, sem que houvesse vínculo contratual legítimo com a instituição financeira.

2)
A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e determinou a restituição dos valores descontados, simples até 30/03/2021 e, após esse marco, em dobro, com atualização pela SELIC desde o pagamento indevido, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro na celebração de contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, nos termos do Tema Repetitivo 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ, sendo configurado fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária.

5)
É dever do banco adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes, cabendo-lhe verificar a regularidade e idoneidade das transações, conforme orientação firmada no REsp n. 1.995.458/SP e no REsp n. 2.052.228/DF.

6)
Comprovada a ausência de vínculo contratual e a falha na prestação do serviço bancário, está caracterizada a má prestação do serviço nos termos do CDC, legitimando a devolução dos valores descontados indevidamente.

7)
A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do EAREsp 676.608/RS, bastando que a cobrança se mostre contrária à boa-fé objetiva, independentemente da presença de má-fé.

8)
A indenização por danos morais é cabível quando o consumidor sofre abalo emocional, com o comprometimento de sua integridade psíquica em razão de descontos indevidos e da conduta inadequada do banco, ultrapassando o mero aborrecimento, conforme entendimento firmado no REsp n. 2.015.732/SP.

9)
O valor arbitrado em R$ 3.000,00 atende ao método bifásico adotado pelo STJ, sendo compatível com precedentes análogos do TJES em casos de fraude bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo, por se tratar de fortuito interno vinculado ao risco da atividade.

2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando verificada a cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

3. A indenização por danos morais é cabível quando a fraude e a conduta omissiva da instituição financeira causam abalo à integridade psíquica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.12.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela consumidora apelada contra o Banco do Brasil S.A., buscando reparação pelos prejuízos sofridos em razão de fraude de terceiro, consistente na celebração indevida de contrato de empréstimo consignado, mediante uso de documentação falsa.

A apelada alegou ter sido vítima de estelionato, circunstância que ensejou descontos indevidos em proventos recebidos, sem que qualquer vínculo contratual legítimo houvesse sido constituído com a instituição financeira.

De acordo com a sentença, o banco recorrente fora condenado a restituir os valores indevidamente descontados – de forma simples até 30/03/2021 e, após esse marco, em dobro, ambos com atualização monetária pela taxa SELIC desde o pagamento indevido –, além de pagar indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, tendo o douto magistrado reconhecido a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. No tocante à responsabilidade do banco, é imprescindível ressaltar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 466 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Ademais, a Súmula 479 do STJ reforça que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tais fundamentos jurisprudenciais deixam claro que a responsabilidade do banco decorre de sua posição como fornecedor de serviços no mercado de consumo, não podendo ser afastada diante de eventos intrinsecamente ligados à sua atividade econômica.

Por essa razão, o argumento de ausência de nexo causal apresentado pelo apelante não encontra respaldo, uma vez que ficou comprovado que a fraude somente foi possível devido à deficiência nos mecanismos de verificação adotados no processo de contratação, os quais permitiram a efetivação do empréstimo em nome de pessoa que jamais anuiu à transação.

Nos termos do julgamento do REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

Ora, ao permitir a formalização de contrato de empréstimo com base em documentos que não guardavam correspondência com os dados da verdadeira titular, o apelante falhou em dever de segurança, configurando fortuito interno.

Vale ressaltar, conforme assentou de forma didática a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF,
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Quanto à restituição em dobro, a sentença corretamente estabeleceu que a devolução dos valores indevidamente cobrados, após a data de 30/03/2021, deve observar a orientação firmada no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a repetição em dobro é devida independentemente da presença de má-fé, desde que a cobrança se mostre contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, não merece amparo a irresignação recursal.

Em relação à indenização por danos morais, também não assiste razão ao recorrente, pois a apelada sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema e, em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional da consumidora.

No mesmo sentido, consolidou-se na jurisprudência do STJ entendimento de que,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 3.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].

4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Deixo de elevar os honorários sucumbenciais porquanto fixados em patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.